Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000461-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (AGRAVADO), G. R. R. D. M. - CPF: 066.389.581-27 (AGRAVADO), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (ADVOGADO), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – TUTELA CONCEDIDA MEDIANTE A CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Constata-se a possível irregularidade e violação ao primado da boa-fé contratual, pois, consoante se infere dos documentos apresentados nos autos, a operadora de plano de agravante, sem motivo justificado, notificou as agravadas acerca do término da vigência do contrato, com base nas condições gerais do seguro, ou seja, sem mencionar de forma objetiva, a real motivação do cancelamento.

III - N
ão se verifica qualquer prejuízo em face da operadora de plano de saúde agravante, pois, no caso em tela, inobstante a manutenção ativa do contrato, a tutela deferida na origem foi concedida mediante, por óbvio, a pontualidade da contraprestação devida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1041568-67.2023.8.11.0041, ajuizada por
GIOVANNA ROJAS ROSA DE MOURA
, representada por sua genitora
ANDRÉIA ROJAS ROSA
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de suspender/cancelar o contrato de seguro saúde pactuado com as autoras, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento injustificado da medida.

Para tanto, aduz a agravante que, o contrato entabulado entre as partes prevê
a
possibilidade de rescisão unilateral do plano de saúde, o que descartaria a probabilidade d
o
direito da agravada.

Defende que não há irregularidade e que o ato está amparado pelo artigo 17 da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que permite a rescisão unilateral do contrato empresarial desde que observado o prazo mínimo de vigência de (12 meses) e o interstício mínimo da notificação pr
é
via (60 dias), em razão de desinteresse na manutenção do contrato.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimad
as
,
as
agravad
as
deix
aram
de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que
a requerida se abstenha de suspender/cancelar o contrato de seguro saúde pactuado com as autoras, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento injustificado da medida.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Assim, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam,
a
probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem da necessidade de manter ativo o plano de saúde da
s
agravada
s
,
em especial
d
a menor G
iovanna
R
ojas
R
osa de
M
oura
, portadora do Transtorno do Espectro Autista, que depende de cuidados médicos e terapias permanentes.

Ademais
,
constata-se a possível irregularidade e
violação
ao primado
da boa-fé contratual, pois, consoante se
infere dos documentos apresentados nos autos (id n. 198017697), a operadora de plano de agravante, sem motivo justificado, notificou as agravadas acerca do término da vigência do contrato, com base nas condições gerais do seguro, ou seja, sem mencionar de forma objetiva, a
real
motivação do cancelamento.

Além do mais, também não se verifica qualquer prejuízo em face da operadora de plano de saúde agravante, pois, no caso em tela, inobstante a manutenção ativa do contrato, a tutela deferida na origem foi concedida mediante, por óbvio, a pontualidade da contraprestação devida.

Nesse sentido, colha-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NATUREZA DO CONTRATO. INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE AO DEPENDENTE INSCRITO. 1. A convicção dos magistrados das instâncias ordinárias quanto à natureza individual ou familiar do contrato do plano de saúde decorreu da análise do conjunto fático-probatório e da interpretação das cláusulas contratuais, esbarrando o acolhimento da pretensão recursal nos óbices previstos nas Súmulas
nos
5 e 7/STJ.
2. O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS)
. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
771.016/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017,
DJe
16/03/2017)

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de subjugar os fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024